Tribunal: TJMT
Processo: 1042383-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC -– RECURSO NÃO PROVIDO.
Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042383-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), VEREDIANE BERTE - CPF: 018.863.701-09 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – I
NTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA
– CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC -– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1042383-98-2022

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA:
VERIDIANE BERTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou extinta, sem análise do mérito a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, tendo em vista a existência de excesso de rigor em extinguir o feito em razão da não localização do bem objeto da busca e apreensão.

Assevera que no caso a extinção do feito ocorreu com fundamento no artigo 485 III, havendo necessidade de intimação pessoal do Agravante para dar andamento ao feito o que não ocorreu.

Verbera que após o ajuizamento da ação foram realizadas diligencias de busca e apreensão do bem dado em garantia que não restaram frutíferas, acrescentando
a conversão da ação em execução é faculdade do credor, sendo que o Juízo extinguiu a ação antes de o Apelante ser oportunizado a pleitear referida conversão.

Alega que deve ser observado, no caso, o princípio da economia processual, acrescentando que a Apelante é a maior interessada no andamento do feito e em recuperar seu crédito.

Assevera que não há que extinguir o feito, tendo em vista que ainda não houve a citação da parte devedora, havendo impossibilidade de extinção do feito com fundamento no artigo 485 inciso IV do CPC, sendo que houve enquadramento legal equivocado diante do estágio que o feito se encontra, ademais,

o procurador do Apelante também não foi intimado para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, do recurso e reforma da sentença bem como não houve intimação pessoal do Apelante. Pugna pelo provimento recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda em, face da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC
.

Sustenta o Apelante em síntese que não houve a intimação do seu patrono e, tampouco do Apelante, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Da análise dos Autos, verifica-se que o Apelante ajuizou a Ação em 03/11/2022, sendo deferida liminar de busca e apreensão em 08/11/2022, sendo intimado para pagamento de diligência.

Verifica-se que peticionou ID 227449687 requerendo dilação de prazo de 30 dias, sendo deferido ID 227449688, posteriormente peticionou comprovando pagamento de diligência ID 227449690, expedido mandado de citação ID 227449693, certidão de não localização do bem ID 227449694, ocorrendo a intimação da parte autora/Apelante para pagamento de diligência ID 227449698, sob pena de extinção na forma do artigo 485 § 1o CPC.

Nova petição do Banco ID 227450650 juntada de guia e comprovante de pagamento, expedido mandado de intimação/citação ID 227450652, nova certidão de que a diligencia restou infrutífera, nova intimação, ID 227450654, petição apresentando endereço ID 227450656, intimação para pagamento diligencia, sob pena de extinção, juntada de comprovante de pagamento ID 227450659, certidão diligencia infrutífera ID 227450667, manifestação ID 227450670, requerendo expedição de mandado de busca e apreensão.

Verifica-se que no ID 227450671 foi intimado o Apelante para pagamento de diligência sob pena de extinção,
sendo expedido novo mandado de citação ID 227450675, nova diligência infrutífera ID 227450677, Constando
intimação para

dar andamento ao feito sob pena de extinção do feito ID 227450678 a seguir sentença ID 227450679
, ao fundamento de que o processo encontra-se paralisado sem que a parte Autora tenha dado impulso ao mesmo.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pelo Apelante consta no ID 227450668 a intimação da parte Autora para manifestar sobre a certidão e dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito na forma do artigo 485, § 1o do CPC,
valendo ressaltar que o sistema registrou ciência do patrono em
13/05/2024 acerca do referido prazo (05) dias.

Neste contexto, contrariamente ao alegado o enquadramento constante da sentença está correto,

diante da inercia do Apelante em realizar atos processuais que lhe competia, referida situação implica na extinção do processo sem análise do mérito (artigo 485, III) como registra a sentença recorrida.

Ademais, somente depois do decurso do prazo sobreveio a sentença recorrida diante da inércia do Apelante, de forma que a sentença deve ser mantida, já que em conformidade com o entendimento jurisprudencial
senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCEESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1o DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1014241-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado. (N.U 1005284-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante não há falar em violação aos dispositivos legais suscitados na peça recursal especialmente aos

artigos
485, III, §1o, e IV,

Art. 9 e 10 Art. 316 e 317e

85, §2o do CPC.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024